Tribunal: STF
Processo: Rcl 83038
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ser inadequado o manuseio para questionar ato que determinou o sobrestamento do processo na origem objetivando aguardar o exame de paradigma submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. A parte agravante alega que a questão constitucional suscitada, cuja repercussão geral foi reconhecida, abrange apenas casos em que há prova inequívoca da contratação autônoma, circunstância não verificada na espécie.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito de origem com base em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.